Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-33.2022.8.11.0032
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000996-33.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINDA MESSIAS CORREA - CPF: 029.339.561-60 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000996-33.2022.8.11.0032

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Parte Recorrente:
Lucinda Messias Correa

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 292

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da demonstração dos serviços contratados entre o consumidor e a empresa demandada, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta que não reconhece o diálogo travado no áudio de contratação apresentado pela ré e utilizado para subsidiar a improcedência da ação, requerendo a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a incompetência deste juízo para o julgamento da lide.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Compulsando os autos
, tem-se que, ao contestar o feito, a empresa recorrida trouxe aos autos áudio de ligação telefônica como prova de sua relação contratual com a recorrente, porém, esta última impugnou a referida gravação.

A recorrente sustenta que não possui vínculo com a concessionária ré na unidade consumidora informada, defendendo que o endereço indicado naquele diálogo não é o mesmo em que reside, trazendo aos autos fatura emitida para o seu logradouro, bem como contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 15/01/2020 para comprovar suas alegações.

No entanto, conforme consta do extrato de id. 163467671, há restrições em seu nome, perpetrada pela recorrida, com datas referentes aos anos de 2018 e 2019, isto é, em data anterior ao referido ajuste pactuado, o que não atribui segurança necessária para que este juízo possa decidir a lide.

Desse modo, em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Portanto, é o caso de se reconhecer a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023